Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706424-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO ANJOS DA LIBERDADE PACIENTE: APENADOS E PRESOS PROVISÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Anjos da Liberdade, CNPJ 06.030.501/0001-05, em favor dos APENADOS E PRESOS PROVISÓRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, que integram o denominado “grupo de risco” do COVID-19 (corona vírus), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e todos os Juízos Criminais das circunscrições judiciárias da capital. Alega, em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/20, orientou os magistrados com competência criminal do país a adotar diversas medidas de prevenção ao contágio do coronavírus por parte da população carcerária e infanto-juvenil. Pede, então, a concessão de liminar para cumprimento imediato das recomendações a fim de evitar a propagação da epidemia no ambiente carcerário. Assinam a petição inicial 20 (vinte) advogados registrados em seccionais da OAB de Estados diversos da Federação. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Na inicial, os signatários apenas reproduzem as recomendações do CNJ exaradas na Recomendação no 62/20, sem, contudo, fazer qualquer apontamento específico sobre a situação dos presos em estabelecimentos penais e unidades de internação do Distrito Federal. Não há, portanto, ato coator que respalde a impetração do remédio constitucional, especialmente porque as recomendações do Colendo CNJ não são vinculantes e devem ser analisadas caso a caso, sem açodamentos ou irresponsabilidades. Assim, a meu ver soa descabida a pretensão esboçada no writ, de requerer concessão de liminar inaudita altera pars para que todos os presos provisórios e adolescentes internados no Distrito Federal sejam colocados em liberdade condicional, em prisão domiciliar ou progredidos de regime, além de outras providências, sem que apresente, ao menos, uma análise minimamente particularizada da situação na capital, e das providências a respeito que já estão sendo tomadas pelos juízos com competência criminal. Desse modo, não demonstrada a existência de ato coator à liberdade de locomoção de pessoas presas ou internadas por títulos penais legítimos, o writ não merece trânsito, pela absoluta falta de interesse de agir. Sendo assim, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator